Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-45.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018287-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (EMBARGANTE), NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN - CPF: 554.951.099-53 (EMBARGADO), VALMIR CARLOS BALESTRIN - CPF: 411.246.771-00 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA –
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018287-45.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCOS CALZA

EMBARGADO:

VALMIR CARLOS BALESTRIN E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS CALZA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, contra decisão que indeferiu a tutela cautelar de sequestro, entretanto, deferiu “
o pedido de registro da presente ação na matrícula nº. 34.820 do CRI de Sorriso e todas as matrículas dela decorrentes, a fim de tornar pública a situação dos bens e prevenir interesse de eventuais interessados e terceiros de boa-fé
” (sic).

Em suma, o embargante aponta que
“O v. acordão procedeu com o entendimento de que a prenotação a margem da matrícula seria legal, por fundamento diverso da r. sentença.” (sic)
.

Argumenta que “
o tema principal do agravo foi pela ilegalidade da averbação da presente ação as margens da matrícula, com base no art. 167, inciso I, item 21 da Lei de Registros Públicos, por inexistir na lide causa de pedir e pedido de natureza real ou reipersecutória
” (sic).

Sustenta que “
requereu a substituição da averbação da presente ação para outro imóvel em valor suficiente para garantir remota condenação que viesse a sofrer nos autos de origem
” (sic).

Assevera que
“ainda não existe condenação contra o agravante, sendo que a averbação teria natureza meramente acautelatória contra atos de disposição de bens em fraude a eventual execução, uma medida excepcional”
(sic).

Pontua que “
as medidas de constrição contra o patrimônio do devedor, sempre deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor
” (sic).

Explana que “
os agravados solicitaram ao juízo de origem provas com o intuito meramente protelatórias, com objetivo de postergar a resolução da ação. A inclusão do agravante no polo passivo da ação é medida abusiva, que visa unicamente constranger o mesmo a um acordo sobre débito inexistente
” (sic).

Ressalta quanto à necessidade de substituição da averbação, haja vista que “
o embargante estava em parceria comercial para realização de empreendimento imobiliário no imóvel, capaz de gerar emprego e renda para o município de Sorriso. Os tramites burocráticos encontram-se paralisados, pois o agente financeiro (Caixa Econômica Federal), por política de análise de risco, não concede financiamento para o imóvel com a presente averbação”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes no sentido de substituir a averbação as margens da matrícula nº 34.820 do CRI de Sorriso-MT, por outro imóvel de sua propriedade (id. 165708699).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 167186157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792, IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO, E DO ARTIGO 167, II, ITEM 12, DA LEI Nº. 6.015/73 – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que o embargante pretende reformar o
decisum
no que tange a substituição da averbação as margens da matrícula do imóvel matriculado sob nº 34.820 do CRI de Sorriso-MT, por outro imóvel de sua propriedade, cujo ponto não há omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023